Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-27.2020.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-27.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), NELICE ANIZIA DA SILVA - CPF: 184.675.798-38 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000600-27.2020.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Nelice Anizia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

TELEFONIA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada fatura, relatório de chamadas e telas sistêmicas que comprovam pagamento, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
no que concerne ao contrato nº 0302098511, discutido nos autos, não reconhecido pela parte Autora;

2 –
DECLARAR
a
inexigibilidade do débito
discutido nos presentes autos,
vinculados ao contrato em questão
;

3 –
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a parte Reclamante pelos
danos morais
sofridos, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Intime-se a parte Reclamada para, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceder a exclusão do nome da parte Reclamante do cadastro de restrição de crédito,
apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos
, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 279,77, em 09/09/2017, uma vez que desconhece o débito.

Em contrapartida, a parte Ré, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica (65) 99985-1001, que ocasionou a emissão de faturas mensais, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.

Na impugnação a contestação, a Autora apenas se insurge quanto a impossibilidade de utilização de telas sistêmicas quanto a meio de prova, nada mencionando em relação ao número telefônico cadastrado em seu nome e o pagamento de algumas faturas, bem como as faturas encaminhadas ao seu endereço.

Pois bem.
A Reclamada trouxe elementos suficientes a provar a relação jurídica entre as partes, quais sejam: relatório de chamadas realizadas e recebidas, telas sistêmicas que provam o pagamento das faturas e faturas enviadas ao endereço que a Autora forneceu no processo judicial 8010570-03.2016.8.11.0086, conforme destacado abaixo:

Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator